Tribunal: TJDFT
Processo: 0735002-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FORO ALEATÓRIO.
I. A competência para o inventário é de natureza relativa e por isso não pode ser declinada de ofício pelo juiz, consoante a inteligência dos artigos 48, 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
II. Não se pode cogitar de “ajuizamento de ação em juízo aleatório”, de maneira a respaldar a declinação de ofício da competência com fundamento no artigo 63, § 5o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o inventário é requerido no foro do domicílio do autor da herança constante da certidão de óbito.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.